Tribunal: TJPA
Processo: 0837472-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837472-44.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. SUSTENTA A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. NÃO ACOLHIMENTO. VISTO QUE A OBRIGAÇÃO REQUERIDA SOMENTE OCORREU APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18111133) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da perda superveniente de interesse processual/necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Ante esses argumentos, requer que

o presente agravo interno seja levado a julgamento e provido, para modificar os termos da decisão monocrática e reconhecer a perda do objeto da presente demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19096449).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O Município de Belém sustenta a perda do objeto da demanda, eis que o pedido da parte autora foi exaurido no cumprimento da obrigação de fazer em caráter liminar.

Todavia, como bem destacado na decisão agravada, não há que falar em perda do objeto, visto que a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, restando comprovada a necessidade de ingresso na via judicial para obtenção da resolução do mérito.

No mérito, extrai-se dos autos que o edital nº 03/2019 do COMDAC (Id 11524008), em seu item 4, do anexo, publicou no dia 06/06/2019, a lista dos candidatos com inscrições deferidas, conforme documentação colacionada (Id 11524015, 11524016, 11524017, 11524018, 11524019, 11524020, 11524021, 11524023).

Contudo, no dia 08/07/2019, sem qualquer justifica legal prevista no edital, foram publicadas novas relações de indeferimento/deferimento de inscrições, frustrando a legitima expectativa dos candidatos com inscrições já deferidas (Id 11524024).

Como sabido, a Administração Pública deve pautar suas ações na mais estrita previsibilidade, obedecendo aos princípios e normas previstas no ordenamento jurídico pátrio e no edital, o que não se verificou no presente caso, ao ser feita a publicação de uma segunda listagem de deferimento/indeferimento de inscrições.

O edital é a lei do que deve ser observada entre as partes, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório ou vedação nele constante, e vincula todos os participantes do certame.

Depreende-se, assim, ao nosso sentir que a Municipalidade não observou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
O edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados sob pena de violação dos princípios da legalidade e da publicidade
. - No item 72.1 resta claro que será realizada a análise do Currículo Lattes, logo, se faz necessária a sua apresentação, entendimento este ressaltado através do que dispõe o item 7.2.5.

(TJ-PA - APL: 00079236120158140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/09/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/10/2016)

Conforme destacado pelo decisum reexaminado, tem-se que a Administração é adstrita à legalidade estrita, firmando o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Está a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa"

(REsp 1.473.150/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/12/2015, DJe 09/12/2015).

Além disso, pela análise da documentação colacionada (Id.11524009), conclui-se que não houve a transparência necessária sobre os motivos que ensejaram o indeferimento posterior das inscrições dos candidatos, por meio das resoluções nº 055 a 062/2019 – COMDAC.

Por exemplo, a candidata Paula da Silva Correa, inscrita sob o nº 6636, teve sua inscrição deferida no dia 06.06.2019 (Id 11524021), e posteriormente, indeferida, sob o seguinte argumento: “Declaração expedida em nome da SEMEC como auxiliar de monitora da UP N. Sra. Aparecida, anexo da Escola Municipal Gabriel Lage da Silva.” (Id 11524009).

Por sua vez, o candidato Osvaldo de Matos Correa Neto, inscrição 6607, teve sua inscrição indeferida por essa razão: “Indicação com declaração de professor de cursinho.” (Id 11524009).

De acordo com o art. 26, §7º do Edital 03/2019, as decisões da Comissão Especial Eleitoral serão fundamentadas e publicadas no Diário Oficial para fins de ciência aos interessados e interposição dos recursos previstos neste Edital. (Id 11524008).

Na documentação emitida pela comissão especial eleitoral (Id 11524009) nem mesmo se vislumbra a fundamentação e a necessária correlação entre os critérios estabelecidos no edital (Id 11524008) e os motivos que, de fato, ensejaram o indeferimento das inscrições.

Reforça-se que a transparência dos motivos da eliminação é imprescindível para o exercício da ampla defesa e do contraditório dos candidatos assegurados na Carta Federal (art. 5º, LV).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024